Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003931-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), IVAN PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 568.219.051-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003931-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE NOVAIS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE, COM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL DECLARADA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO QUE CONTRARIA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CRIME POSTERIOR À LEI N. 12.234, DE 5 DE MAIO DE 2010 – IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERANDO A DATA DOS FATOS – CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10”
(STF, HC 122694).

“O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003931-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE NOVAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.

2000359-37.2020.8.11.0064, que declarou a in
constitucional o art. 110, § 1º, do Código Penal, com redução de texto, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões, assevera que: 1) a decisão combatida contraria o entendimento dos tribunais superiores que, em diversas oportunidades, declararam a constitucionalidade do art. 110, § 1º, do Código Penal; 2) o período ocorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não pode ser considerado, pois o crime ocorreu após a edição da Lei n. 12.234/2010
(Id. 79080495 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
79080492 - pág. 1-6
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id

79080491 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id.
83307988 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003931-79.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por ter cometido o crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ocorrido em 13-11-2011.

Em 31-8-2020, o juiz da execução penal declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do art. 110, § 1º, do Código Penal e, em seguida, reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos transcritos:

O Juízo está a pronunciar a inconstitucionalidade, com redução de texto, do art. 110, §1º do CPB, não olvidando o entendimento levado a efeito no HC/STF 122694.

[...]

O art. 110, §1º do CPB ao preceituar que a prescrição ‘não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’ fere claramente comandos postulados constitucionalmente, a exemplo, da efetividade do acesso, razoabilidade, da isonomia e, principalmente, da duração razoável do processo e da eficiência, conforme estabelecem os arts. 5º e 37 da Constituição Federal.

Em verdade, o legislador criou por vias transversas hipótese de imprescritibilidade não prevista no texto constitucional (art. 5º, incisos, XLII e XLIV da CRFB/88) e, por isso, sem esforço hermenêutico, constata-se que a citada regra é flagrantemente inconstitucional.

Com efeito, a especialidade dos nossos legisladores é trazer ao mundo jurídico normas que representam genuínos despautérios, talvez fruto do açodamento na elaboração de lei ou, ainda, na tentativa de buscar dar resposta à sociedade.

Ora, com a atual regra do §1º do art. 110 do CPB, apenas para ilustrar, se o inquérito policial permanecer na Delegacia de Polícia por mais de 20 (vinte) anos, ou seja, o maior prazo de prescrição estabelecido na Legislação Brasileira e, mesmo assim, for oferecida denúncia ou queixa, a punibilidade não estará extinta, o que se revela genuíno absurdo.

Para além de criar hipótese de imprescritibilidade não prevista no Magno Texto, o Estado acaba por subscrever a própria ideia de que não reúne mecanismos para apurar/combater infrações penais e respectivos autores, criando mecanismos que representam verdadeira excrecência como é o caso do §1º do art. 110 do CPB.

Acerca do tema, calha o seguinte entendimento doutrinário:

(...)

Ademais, o comando normativo vai de encontro ao postulado da razoabilidade (CRFB/88, LIV e LV) eis que demonstrada a ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público por olvidar as máximas parciais do citado princípio.

A normatização não é adequada porque ausentes os seus pressupostos; não é necessária porque revela a própria inoperância estatal e, num juízo de ponderação, como anotado, não há justificativa para o citado comando legal.

Vale deixar vincado que a razoabilidade é uma derivação do devido processo legal substantivo que é um núcleo material comum de todas as garantias relacionadas à efetividade e à justiça, não apenas dos processos judiciais, mas também dos administrativos, com observância de regras procedimentais e a exigência do fair trial – litigar conduzido pela boa fé.

Ademais, na linha da CRFB/88, 5º, XXXV, o ingresso em Juízo deve ser efetivo e tempestivo, não podendo o próprio Estado criar mecanismos que tergiversem garantias constitucionais.

Por conseguinte, em uma quadra onde a duração razoável do processo, inclusive na seara administrativa (CRFB/88, 5º, LXXVIII), tal se qualifica como garantia constitucional eis que ‘de nada valeria declarar o direito, se a ele não correspondesse o dever estatal de julgar, dever que se transmuta em garantia de acesso eficaz ao Poder Judiciário, garantia individual a se operacionalizar pela imposição de dupla e imbricada interdição: a) ao Poder Legislativo, no sentido de não poder afastar da apreciação judiciária todo tipo de lesão ou ameaça a direito e b) aos próprios órgãos do Poder Judiciário, na acepção de que nenhum deles pode optar pelo não-exercício do poder de decidir sobre tais reclamos de lesão ou ameaça a direito, haja vista a obrigação de solver ou liquidar as matérias formalmente submetidas à sua apreciação.

Ao mais, frisa-se, cuida-se de comando que também visou obviar o dever de eficiência como impõe o comando inserto no caput do art. 37 da CRFB/88.

Assim, o reconhecimento da força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática póspositivista de interpretação constitucional alojam a CRFB/88 para o centro do sistema jurídico fazendo com que ela passasse a ter um papel imprescindível na interpretação de todos os demais ramos do direito, dando origem ao fenômeno da filtragem constitucional ou constitucionalização do direito.

Tal modelo consiste em uma leitura da ordem jurídica sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados, fazendo-se, inclusive, uma releitura à luz do Texto Maior.

Ademais, não há como criar mecanismos de verdadeira burla ao sistema de punir estatal em detrimento da liberdade individual que ficaria infinitamente comprometida com base em um comando como o que ora se pronuncia incompatível com as vigas da Carta Maior.

Por tudo o exposto, com redução de texto do art. 110, §1º do CPB, pronuncia-se a inconstitucionalidade do fraseado “não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa” registrando que a tal eiva pode ser reconhecida de ofício à luz da teoria da nulidade.

De conseguinte, urge pronunciar a prescrição
.

De início, registra-se que a prescrição é uma perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado, sendo uma das causas de extinção da punibilidade elencadas no art. 107 do Código penal, instituto jurídico que para perfecbilizar-se subordina ao transcurso do tempo e, diante da inércia Estatal o indiciado é beneficiado com o aniquilamento da pretensão punitiva e tendo como sucedâneo lógico a extinção do processo.

Com efeito, da data do fato (13 de novembro de 2011) até a data do recebimento da denúncia, (28 de outubro de 2016), como não houve qualquer fato interruptivo da referida causa de extinção da punibilidade (CP, 117), transcorreu o lapso de mais de três anos.

Assim, considerando este lapso temporal entre a data do fato até o recebimento da denúncia, considerando que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (CPB, 110), e considerando no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CPB, 119), verifica-se que já decorreu mais de TRÊS ANOS estabelecido no art. 109, VI, do CPB.

O fundamento do instituto da prescrição é a inconveniência da aplicação da sanção penal ao transcurso de considerável lapso temporal aliado ao combate da ineficiência do Estado, compelindo a agir dentro dos prazos prescritos em lei, impedindo, por via de consequência, o início ou interrupção de persecução penal, afastando os efeitos penais e extrapenais da condenação e exclusão dos antecedentes criminais, salvo por requisição judicial (RT 101/175).

Destarte, tendo por norte o comando cogente do art. 109, I, do CP, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida de rigor.

Tratando, in casu, de matéria de ordem pública deve ser reconhecida em qualquer fase, de ofício e, s.m.j., o reconhecimento da prescrição, nos moldes gizados pelo art. 61 do Código do Processo Penal.

III – Dispositivo

Posto isso, com espeque no art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110 e art. 119, todos do CPB c.c art. 66, II, da LEP, decreta-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa e extingue-se a punibilidade do recuperando
IVAN PEREIRA DE NOVAIS
, qualificado, com a pronúncia de inconstitucionalidade do fraseado “não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa” do §1º do art. 110 do CPB, determinando-se, por via de consequência, o arquivamento deste feito com as anotações e comunicações necessárias
(ID 79080496, págs. 20-24).

O recurso merece provimento.

De proêmio, anoto que a constitucionalidade do art. 110, § 1º, do Código Penal foi reconhecida,
incidenter tantum
, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpu
s n. 122694, que recebeu a seguinte ementa:

Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição. Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Constitucionalidade reconhecida. Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada. 1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). 3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. 4.
É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.
5. Ordem de habeas corpus denegada
. (HC 122694, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno
, julgado em 10/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (sem destaque no original).

Fixada essa premissa, fica claro que deve ser afastada a prescrição reconhecida na origem.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu
entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
. [...]
(sem destaque no original).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal
, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
(art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Importante esclarecer que

a Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010,
“eliminou o § 2º deste artigo, que previa o cômputo da prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da peça acusatória”
(Guilherme de Souza Nucci, op. Cit. pág. 663)

Assim, em razão de o delito ter ocorrido em
13-11-2011
, ou seja, após a vigência da legislação, inviável considerar a data dos fatos no cômputo do prazo prescricional, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]. "O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

[...] Considerando que a prática delitiva se deu em 2014, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 12.234/10, a contagem do prazo prescricional não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0002629-07.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

Tampouco se pode falar no transcurso de tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição, considerando a data do recebimento da denúncia (
28-10-2016), e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (14-10-2019).

A pena atribuída ao réu foi de 6 (seis) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Entre ambos os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva (CP, art. 117).

Do recebimento da denúncia (28-10-2016) até a data em que o MP tomou conhecimento da sentença (14-10-2019) transcorreu, aproximadamente, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, que é
insuficiente
para o reconhecimento da prescrição.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o agravo de execução interposto pelo Ministério Público, e afasto a prescrição do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, objeto do executivo de pena n.

2000359-37.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021